Tribunal: TJSP
Processo: 1502607-32.2023.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão extrajudicial do réu. Palavras da vítima, depoimento dos policiais e apreensão da res logo depois da subtração. Desclassificação para receptação afastada. Causas de aumento do concurso de agentes e restrição da liberdade do ofendido comprovadas. Participação de menor

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão extrajudicial do réu. Palavras da vítima, depoimento dos policiais e apreensão da res logo depois da subtração. Desclassificação para receptação afastada. Causas de aumento do concurso de agentes e restrição da liberdade do ofendido comprovadas. Participação de menor importância. Não cabimento. Penas mantidas. Aumento pelas majorantes justificado. Regime prisional fechado inalterado. APELO DESPROVIDO.